Tribunal: TJMT
Processo: 1000767-27.2017.8.11.0007
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000767-27.2017.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSELI RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 018.838.701-35 (AGRAVANTE), ANDRE JULIANO PERES PERES - CPF: 256.005.308-03 (ADVOGADO), VALDECI CASARIN - CPF: 279.193.319-00 (AGRAVADO), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), NEUZA SOARES PEGO DE ALMEIDA - CPF: 003.388.361-01 (ASSISTENTE), ANDRE LUIZ PACHI - CPF: 939.450.271-87 (ASSISTENTE), SANDRA CORREA DE MELLO - CPF: 363.141.701-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECURSO DE APELAÇÃO INTEMPESTIVO - PRAZO SUGERIDO PELO SISTEMA PJE - PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA - INTIMAÇÃO PELO DJE - PREVALÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

"Havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, pois, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais"
(EDcl no AgInt no AREsp 1330255/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021